Tribunal: TJMT
Processo: 1044863-67.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044863-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ELIAS PEDRO DA SILVA - CPF: 203.753.102-82 (RECORRIDO), JOAO EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 045.123.331-00 (ADVOGADO), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR MORA ADMINISTRATIVA DECORRENTE DE ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado e manteve sentença que determinou ao ente estatal a entrega de certidão de crédito salarial expedida em 09.04.2009, reconhecida judicial e administrativamente.

A controvérsia surgiu após a Administração Pública impedir a entrega do título em razão de atos normativos estaduais que suspenderam a emissão, substituição, recebimento, compensação, pagamento e entrega de certidões de crédito até a implementação de sistema eletrônico específico.

O agravante sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se incide prescrição quinquenal sobre pretensão de entrega de certidão de crédito salarial já reconhecida administrativamente, quando a própria Administração Pública editou atos normativos que impediram a fruição do crédito e paralisaram
sua
operacionalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão deduzida não se confunde com ação de cobrança. Trata-se de obrigação de fazer consistente na entrega de certidão de crédito já reconhecida, cuja fruição foi obstada pela própria Administração.

Nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, não corre prescrição contra o administrado quando o exercício do direito é inviabilizado por ato da própria Administração Pública.

Atos normativos estaduais suspenderam a emissão e circulação das certidões de crédito até a implantação de sistema eletrônico de controle, o que impediu a fruição administrativa do título.

A garantia de acesso à jurisdição não transforma o direito de ação em dever de
judicialização
imediata para suprir omissão administrativa indevida.

A jurisprudência das Turmas Recursais consolidou entendimento de que os Decretos Estaduais nº 766/2011 e nº 808/2021 suspenderam a fluência do prazo prescricional enquanto não implementado o sistema eletrônico de controle das certidões.

A recusa administrativa fundada exclusivamente na ausência de implementação do sistema eletrônico não constitui justificativa legítima para retenção indefinida de título representativo de crédito líquido e certo já reconhecido pelo próprio ente público.

A cessão de crédito formalizada por instrumento particular e comunicada ao ente público no curso da demanda torna eficaz a transferência em relação ao devedor.

O agravo interno apenas reproduz argumentos já examinados, sem demonstrar erro, distinção relevante ou superação da jurisprudência adotada na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso Inominado nº 1044863-67.2025.8.11.0001, negou provimento ao recurso do ente público, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Consta dos autos que ELIAS PEDRO DA SILVA e ANDRIA PÂMMELA ZUMERLE FURTADO ajuizaram ação de obrigação de fazer visando à entrega da certidão de crédito salarial nº 9.9.090.900-0,
emitida em 09/04/2009, no valor de R$ 12.429,76
(doze mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos)
, originariamente em favor do primeiro autor, com cessão posterior à segunda autora. A pretensão foi formulada em razão de recusa administrativa fundada no sobrestamento previsto no art. 18, § 2º, do Decreto Estadual nº 808/2021.

A sentença julgou procedente o pedido para determinar a expedição e entrega da certidão em favor da
segunda
autora, afastando a alegação de prescrição e reconhecendo a ilegalidade da recusa administrativa.

Inconformado, o Estado interpôs recurso inominado, sustentando, em síntese, a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, ao argumento de que a certidão fora emitida em 2009 e a demanda ajuizada somente em 2025, além de defender a inaplicabilidade do Decreto Estadual nº 808/2021 como causa suspensiva da prescrição.

A decisão monocrática agravada negou provimento ao recurso, assentando que os Decretos Estaduais nº 766/2011 e nº 808/2021, ao suspenderem a emissão,
reemissão
, fracionamento, pagamento, recebimento e entrega das certidões de crédito, impediram a regular fruição administrativa do título e, por isso, configuraram causa de suspensão da fluência prescricional, à luz do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, além de reconhecer o direito subjetivo da parte à obtenção da certidão e a eficácia da cessão do crédito em face do Estado, após sua ciência.

No presente agravo interno, o Estado reitera que a pretensão estaria fulminada pela prescrição quinquenal, afirma que os decretos estaduais não têm força para suspender prazo prescricional legal e sustenta que o princípio da inafastabilidade da jurisdição afastaria qualquer argumento de suspensão, porque os agravados poderiam ter buscado o Poder Judiciário a qualquer tempo. Aduz, ainda, que a decisão agravada merece reforma para que seja reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão p
ela qual deve ser conhecido.

Delimitação da controvérsia recursal

A controvérsia devolvida a julgamento é estrita. O agravo interno não traz insurgência ampla contra todos os fundamentos da sentença ou da decisão monocrática, mas se volta, essencialmente, contra o
afastamento da prescrição quinquenal e contra a compreensão de que os atos normativos estaduais teriam obstado o curso regular do prazo prescricional.

É importante assinalar, desde logo, que a decisão agravada não foi construída com base em fundamento abstrato ou voluntarista. Ao contrário, ela se apoiou em quadro fático-jurídico específico: o crédito foi reconhecido, a certidão foi emitida, a Administração confirmou a sua existência, mas a entrega do título foi recusada por força de regime administrativo de paralisação criado pelo próprio Estado.

Assim, o ponto central a ser examinado não é apenas o transcurso cronológico entre 2009 e o ajuizamento da ação, mas se esse lapso pode ser juridicamente imputado aos agravados em contexto no qual a própria Administração Pública sobrestou a operacionalização das certidões de crédito.

Natureza da pretensão deduzida em juízo

A primeira fragilidade da tese recursal do Estado reside na forma como procura qualificar a demanda. O agravante insiste em tratar a controvérsia como se se estivesse diante de simples pretensão de cobrança de crédito antigo contra a Fazenda Pública. Todavia, os autos demonstram que o pedido imediato formulado pelos autores consiste em obrigação de fazer, voltada à entrega da certidão de crédito salarial, título administrativo já reconhecido e formalizado.

A distinção não é meramente retórica. Quando o Estado reduz a controvérsia à data de emissão da certidão, elimina artificialmente da equação o fato juridicamente relevante que ensejou a
judicialização
: a recusa administrativa contemporânea em liberar o título, fundada na ausência de implementação do SICC. A causa de pedir imediata, portanto, não é o simples inadimplemento de quantia desde 2009, mas a retenção administrativa indevida da certidão.

Nessa perspectiva, a análise prescricional não pode ser feita com abstração do objeto concreto da demanda. O que se discute é se o Estado pode reconhecer o crédito, emitir a certidão, impedir sua entrega por ato normativo próprio e, ao final, valer-se desse mesmo período de paralisação para alegar extinção do direito do administrado pelo decurso do tempo. A resposta, a meu juízo, é negativa.

Da prescrição quinquenal e da incidência do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932

O agravante invoca o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 para sustentar que todo e qualquer direito contra a Fazenda prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originou, afirmando que a certidão data de 2009 e que a demanda somente foi ajuizada em 2025.

Ocorre que tal argumentação, embora aparentemente linear, é incompleta. Isso porque o mesmo regime normativo da prescrição contra a Fazenda Pública contém, no art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, disciplina
expressa para hipóteses em que a demora administrativa, no reconhecimento, estudo ou pagamento da dívida, impede a fluência normal do prazo. Foi precisamente essa leitura que embasou a decisão agravada.

No caso concreto, a Administração Pública estadual editou atos normativos que suspenderam a emissão, fracionamento, substituição,
reemissão
, compensação, pagamento, recebimento e entrega das certidões de crédito até a implementação do sistema eletrônico correspondente. A decisão monocrática transcreve, inclusive, o teor do art. 18, § 2º, do Decreto nº 808/2021, demonstrando que a própria SEPLAG se vinculou ao regime de suspensão.

Não se trata, portanto, de reconhecer ao decreto estadual o poder de revogar ou modificar o prazo prescricional fixado em norma federal. A
ratio
é outra: reconhecer que a própria atuação estatal criou situação concreta de paralisação administrativa apta a enquadrar-se na hipótese de suspensão contemplada pelo regime prescricional aplicável. O tempo consumido por obstáculo administrativo criado pelo devedor público não pode, legitimamente, reverter em seu favor.

A tese do agravante falha justamente por desconsiderar essa mediação jurídica. O prazo quinquenal não é negado; o que se
afirma
é que sua fluência foi suspensa enquanto o próprio Estado inviabilizou a regular fruição administrativa do título. É essa, aliás, a compreensão acolhida na sentença e na decisão monocrática.

Da inaplicabilidade da tese de que “decreto administrativo não suspende prescrição”

Sustenta o agravante que “a simples alegação de existência de decreto administrativo” não possui o condão de suspender ou interromper a prescrição. A formulação, embora persuasiva em abstrato, não descreve corretamente a situação dos autos.

O ponto não está em atribuir ao decreto, isoladamente considerado, eficácia autônoma de suspensão prescricional. O que se examina é o efeito jurídico do comportamento administrativo normativamente formalizado: a Administração reconheceu a existência do crédito e, ao mesmo tempo, sobrestou por longo período todos os atos indispensáveis à utilização do respectivo título.

Em outros termos, não é o decreto, em tese, que suspende a prescrição; é a mora administrativa institucionalizada pelo próprio ente público, consubstanciada em atos normativos que bloquearam a entrega e operacionalização da certidão, que atrai a incidência da regra suspensiva prevista no regime legal da prescrição contra a Fazenda.

Admitir a tese do agravante equivaleria a autorizar que o Estado criasse, por ato próprio, um regime de retenção indefinida do título e, depois, utilizasse esse mesmo período de retenção como argumento extintivo do direito do administrado. Essa leitura não se compatibiliza com a boa-fé objetiva, com a vedação ao comportamento contraditório nem com a própria lógica do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

Da alegação de inércia dos agravados

O agravante sustenta que os autores “deixaram transcorrer in albis o prazo prescricional”, de modo que não poderiam imputar ao Estado a responsabilidade por sua própria inércia.

Essa narrativa não se sustenta adequadamente diante do conjunto documental considerado de forma holística. Os autos revelam que a negativa administrativa não decorreu de inexistência do crédito, de dúvida quanto ao seu valor ou de ausência de formalização. Ao contrário, a própria decisão agravada registra que o crédito foi reconhecido, que a certidão foi emitida e que sua existência foi confirmada administrativamente.

Nesse contexto, imputar “inércia” ao administrado desconsidera que o obstáculo central ao exercício útil do direito foi criado pelo próprio Estado, que suspendeu a entrega do título sob o argumento de inexistência de sistema informatizado. A paralisia não decorreu de abandono do direito pelo titular, mas de impedimento administrativo prolongado.

Além disso, os autos não contêm prova de que o sistema tenha sido efetivamente implementado antes do ajuizamento da ação ou de que o regime de sobrestamento tenha sido regularmente superado. A sentença foi expressa ao consignar a inexistência de prova da retomada do sistema eletrônico, o que reforça a improcedência da imputação de inércia exclusiva aos autores.

Da inafastabilidade da jurisdição e da inexistência de dever de
judicialização
imediata

O agravante sustenta que os decretos estaduais não poderiam servir de fundamento para afastar a prescrição porque jamais impediram o acesso ao Poder Judiciário, invocando o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A premissa, em si, é correta: nenhuma norma administrativa pode excluir a apreciação judicial de lesão ou ameaça a direito. Todavia, a conclusão extraída pelo agravante não procede. O fato de o administrado poder acionar o Judiciário não significa, automaticamente, que esteja obrigado a fazê-lo de imediato, sob pena de sofrer os efeitos do tempo consumido por omissão indevida da Administração.

A garantia de acesso à jurisdição protege o cidadão contra barreiras estatais à tutela judicial. Ela não pode ser reinterpretada para favorecer o devedor público, convertendo-se em argumento para responsabilizar o administrado por não
judicializar
mais cedo uma situação criada e mantida pelo próprio Estado.

A suspensão da prescrição reconhecida no caso não decorre de vedação ao acesso à Justiça, mas da existência de obstáculo administrativo anormal à fruição do direito. São planos distintos. Não há incompatibilidade lógica entre admitir o livre acesso ao Judiciário e, ao mesmo tempo, reconhecer que a
paralisação administrativa produzida pelo ente devedor impede que o prazo prescricional corra em seu benefício.

A tese da inafastabilidade, tal como manejada no agravo, acaba por inverter o sentido protetivo do princípio constitucional. Em vez de servir à tutela do jurisdicionado, procura utilizá-lo para ampliar a vantagem processual do Estado diante da própria mora administrativa estatal, o que não se pode admitir.

Da jurisprudência local consolidada sobre a matéria

Outro aspecto decisivo para a manutenção da decisão agravada reside na aderência de seus fundamentos à jurisprudência local. A sentença de primeiro grau assinalou expressamente que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e as Turmas Recursais vêm entendendo que os Decretos Estaduais nº 766/2011 e nº 808/2021 acarretaram a suspensão do prazo prescricional para a cobrança judicial dos créditos relacionados às certidões, enquanto não implementado o sistema eletrônico correspondente.

A decisão monocrática, por sua vez, não apenas repetiu essa linha, como citou precedente recente da própria Turma Recursal, julgado em 18/11/2025, em sentido convergente.

Vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA.
SUSPENSÃO DO PRAZO PELOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 766/2011 E Nº 808/2021.

DIREITO À
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO RECONHECIDA
.
CESSÃO DE CRÉDITO VÁLIDA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando a expedição da Certidão de Crédito nº 990920720, emitida em 9/4/2011, em favor da segunda reclamante, conforme instrumento de cessão de crédito, com atualização segundo os Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC nº 113/2021. O recorrente sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal e a inaplicabilidade dos Decretos Estaduais nº 766/2011 e nº 808/2021 como causas suspensivas do prazo prescricional. (...) A suspensão do pagamento de certidões de crédito determinada pelos Decretos Estaduais nº 766/2011 e nº 808/2021 impede o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932. O Estado tem o dever de expedir certidão de crédito reconhecida judicial e administrativamente, não podendo invocar a ausência de implantação de sistema interno como justificativa para o descumprimento. É válida a cessão de crédito regularmente formalizada entre particulares, produzindo efeitos perante a Fazenda Pública após notificação. (N.U 1044066-91.2025.8.11.0001, TURMA
RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025). (
negritei
).

No mesmo sentido,

ju
lgado
por essa Turma
em 26/02/2026
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. SUSPENSÃO DE EMISSÃO POR ATO ADMINISTRATIVO.
INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DIREITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE E ADMINISTRATIVAMENTE. VALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO. DEVER DE EXPEDIÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto por ente público estadual contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando a expedição de certidão de crédito salarial em favor da segunda autora, conforme cessão de crédito regularmente formalizada entre os reclamantes, decorrente de crédito reconhecido judicial e administrativamente.
(...)
Os Decretos Estaduais
n.º
766/2011 e n.º 808/2021 suspenderam expressamente a emissão e pagamento de certidões de crédito até a implantação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito (SICC)
, caracterizando causa impeditiva do curso do prazo prescricional, conforme orientação firmada pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais de Mato Grosso no julgamento do Tema 01.

O crédito pleiteado foi
reconhecido judicialmente
e confirmado em sede administrativa, com a emissão da respectiva certidão pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), sendo inadmissível que a ausência de sistema eletrônico seja utilizada como justificativa para descumprimento da obrigação.
(...)
O Estado tem o dever de expedir
certidão de crédito reconhecida judicial e administrativamente, não podendo invocar ausência de sistema interno como justificativa para descumprimento da obrigação.

(N.U 1044280-82.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)
. (
negritei
).

Diante desse quadro, incumbia ao agravante demonstrar, com precisão, algum elemento distintivo apto a afastar a incidência da jurisprudência adotada pelo relator, ou indicar superação do entendimento consolidado. Não o fez. O agravo interno limita-se a reiterar a mesma construção recursal já repelida, sem apontar mudança jurisprudencial, distinção fática relevante ou equívoco objetivo na subsunção do caso concreto aos precedentes mencionados.

Em agravo interno, a mera repetição de tese já enfrentada não é suficiente para desconstituir decisão monocrática fundada em orientação dominante do próprio tribunal. Ao contrário, tal circunstância reforça a necessidade de preservação do julgado agravado.

Da ilegalidade da recusa administrativa à entrega da certidão

Ainda que a insurgência do agravante esteja concentrada na prescrição, a própria solidez da decisão agravada também se sustenta no reconhecimento da ilegalidade da recusa administrativa. A sentença concluiu que a retenção da certidão, com base no art. 18, § 2º, do Decreto nº 808/2021, viola o direito à obtenção de certidão e contraria a disciplina estadual pertinente.

A decisão monocrática destacou que o Estado não nega a existência, liquidez ou certeza do crédito. A negativa se funda exclusivamente em deficiência operacional interna, relacionada à implementação de sistema eletrônico.

Não é juridicamente aceitável que um direito reconhecido judicial e administrativamente permaneça em estado de retenção indefinida sob a alegação de ausência de infraestrutura administrativa. A Administração Pública tem o dever de organizar seus meios internos sem transferir ao administrado o custo da própria ineficiência estrutural.

Se o Estado admite o crédito, emite a certidão correspondente e apenas deixa de entregá-la porque não concluiu a implementação do sistema que ele próprio estabeleceu como condição operacional, não há como reputar legítima essa recusa. A omissão administrativa, em tal cenário, é injustificada.

Da ausência de elemento novo apto à reforma da decisão agravada

Por fim, é preciso reconhecer que o agravo interno não veicula elemento novo juridicamente apto à reforma da decisão monocrática. Não demonstra erro material relevante, não aponta premissa fática incorreta, não traz precedente vinculante ou persuasivo em sentido contrário oriundo do próprio acervo documental e tampouco apresenta distinção concreta entre o caso em julgamento e os precedentes utilizados na decisão agravada.

Ao revés, o
agravo
interno reproduz, em larga medida, as mesmas razões deduzidas no recurso inominado, já expressamente enfrentadas pelo relator. Nessas circunstâncias, a reforma pretendida implicaria, na prática, apenas reiterar debate já resolvido em consonância com a orientação jurisprudencial local e com os elementos probatórios dos autos.

A decisão agravada, portanto, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que permanecem íntegros e suficientes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026